Tribunal: TJES
Processo: 5001509-97.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001509-97.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA ARNHOLZ DE OLIVEIRA WALFRE
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME. PORTABILIDADE DE PLANO. AUSÊNCIA DE RECUSA EXPRESSA AO APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos expostos à exordial, ressaltando que pretende tão somente a condenação do Recorrido em danos morais, tendo em vista a perda de objeto da obrigação de fazer requerida à exordial.
2. Não merece acolhida a preliminar suscitada pelo Recorrido quanto à deserção do presente recurso, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
3. Quanto ao mérito recursal, entendo que assiste razão à Recorrente. Em verdade, primeiramente, consoante os requisitos previstos no art. 3º da Res. nº 438/2018 da ANS, a Recorrente comprova a permanência mínima exigida em plano de saúde anterior (vide documentos de ID 834590), bem como a expressa solicitação da portabilidade de carência em face do Recorrido (ID 834587 - Pág. 1), de acordo com o disposto no art. 17 da Res. nº 438/2018 da ANS, não demonstrando o Recorrido a sua recusa.
4. Veja-se ainda que a Declaração de Saúde exigida pela Recorrida na hipótese (ID 834587 - Págs. 2 e 3) é indevida, tendo em vista expressa vedação nesse sentido contida no art. 21 da Res. nº 438/2018 da ANS, que não poderia ter sido utilizada como fundamento tanto para recusa da portabilidade como para realização do exame, tudo a denotar a abusividade da conduta do Recorrido.
5. Nesse sentido, entendo pela procedência do pedido de compensação por danos morais, tendo em vista a conduta abusiva do Recorrido que colocou em risco a saúde da Recorrente a partir da recusa verificada no caso (sobretudo considerando que a Recorrente era portadora de cisto em seu ovário, situação resolvida apenas através de cirurgia, realizada por intermédio do sistema público de saúde, acarretando perda superveniente do interesse processual), negando-se à prestação de serviço a que fazia jus a consumidora, situação que extrapola o mero aborrecimento e merece, por isso, adequada reparação.
6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando o Recorrido em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.